Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-44.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INICIAL ACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REQUISITOS DA BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA ANULADA.
1. O artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69 apresenta apenas dois requisitos para a concessão da medida requerida: o contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 66, §1o, da Lei n. 4.728/65; e a comprovação do inadimplemento ou da mora, como prescreve o artigo 2o, §2o, Decreto-Lei n. 911/69.
2. Não obstante a exigência de emenda da inicial, os documentos colacionados aos autos permitem inferir que o veículo se encontra registrado em nome do requerido, tendo a apelante, inclusive, promovido a inclusão do gravame perante o DETRAN, configurando-se prematura a extinção do processo por tal fundamento. Ademais, a apresentação de planilha de cálculo atualizada não é requisito legal indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, de modo que eventual impropriedade nos cálculos apresentados na inicial não é causa de emenda/indeferimento da petição inicial.
3. Constatada a documentação suficiente para o processamento da ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o regular trâmite processual é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.